Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-97.2019.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000760-97.2019.8.05.0172

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

JUÍZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI - BA

INTERESSADOS: PAULO ALEXANDRE MATOS GRIFFO e MUNICÍPIO DE MUCURI

Advogado: ERNANI GRIFFO RIBEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário
de
sentença que declarou, de ofício, a prescrição de crédito não tributário, oriundo de multa administrativa imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), referente ao
P
rocesso
A
dministrativo nº 69.022/12, acórdão nº 0112/2012, datado de 27.03.2012. A
E
xecução foi ajuizada, apenas, em 13.05.2019, mais de sete anos após a decisão que aplicou a penalidade, sem comprovação do trânsito em julgado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a declaração
ex officio
da prescrição, em sede de execução fiscal de crédito não tributário; estabelecer se, no caso concreto, o crédito executado está prescrito à luz da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a decretação de ofício da prescrição, inclusive nas
E
xecuções
F
iscais, com fundamento no art. 219, §5º, do CPC, desde que tenha ocorrido antes do ajuizamento da
lide
, sendo dispensada a prévia oitiva da Fazenda Pública.

4.
O crédito executado é oriundo de multa administrativa aplicada por Tribunal de Contas, não se tratando de crédito tributário. Nessas hipóteses,
incide
a prescrição quinquenal.

5.
A contagem do prazo prescricional tem início no momento em que se torna exigível o crédito, ou seja, após a constituição definitiva no âmbito administrativo.

6.
No caso, embora não haja comprovação da data do trânsito em julgado da decisão administrativa, a
E
xecução
F
iscal foi ajuizada mais de sete anos após a aplicação da penalidade, sem elementos que afastem a presunção de exigibilidade do crédito desde então, razão pela qual se mantém a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

7.
Sentença confirmada em
Reexame Necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 219, §5º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18.06.2009; STJ, REsp 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 22.02.2011; STJ, REsp 1.112.577/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 08.02.2010; STJ, Súmula 467.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n°
8000760-97.2019.8.05.0172
,
remetidos pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri
, tendo como Interessados
PAULO ALEXANDRE MATOS GRIFFO

e
o
MUNIC
Í
PIO DE MUCURI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.